Tribunal: TJES
Processo: 5003744-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003744-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO BAPTISTA RIZO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ, ABUSO DE DIREITO OU FRAUDE. VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. PENHORA INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por devedor aposentado contra decisão que, no bojo de cumprimento de sentença, manteve a penhora de 30% sobre seus proventos de aposentadoria, equivalentes a R$ 1.955,36, para saldar dívida executada no valor atualizado de R$ 1.815.742,86, dividida entre sete devedores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, estão presentes elementos que justifiquem a relativização da regra da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do CPC, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, como os proventos de aposentadoria, é a regra geral prevista no art. 833, IV, do CPC, podendo ser relativizada apenas em situações excepcionais, desde que resguardado o suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a penhora de verbas alimentares pode ser admitida em caráter excepcional, desde que presente situação que o justifique, como má-fé, fraude, abuso de direito ou viabilidade concreta de preservação do mínimo existencial.

No caso, o agravante aufere benefício previdenciário de valor inferior a dois salários-mínimos e a penhora de 30% compromete sua subsistência e de sua família, remanescendo-lhe quantia inferior ao mínimo vital assegurado constitucionalmente.

Inexistem nos autos elementos que apontem para a prática de má-fé, abuso de direito ou fraude por parte do devedor, tampouco a exequente invocou qualquer fundamento excepcional que legitime a constrição dos proventos.

A manutenção da penhora imposta resultaria em comprometimento desproporcional da renda do agravante, e não apresenta perspectiva de efetiva satisfação do crédito, considerando o valor da dívida e a expectativa de tempo necessário para sua quitação.

Diante da inexistência de situação excepcional e da violação ao mínimo existencial, impõe-se a reforma da decisão agravada para indeferir a penhora pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do CPC somente pode ser relativizada em hipóteses excepcionais, quando não houver comprometimento do mínimo existencial do devedor.

A ausência de indícios de má-fé, fraude ou abuso de direito impede a relativização da proteção legal conferida aos proventos de natureza alimentar.

A constrição de benefício previdenciário inferior a dois salários-mínimos, quando compromete a subsistência do devedor e de sua família, configura violação à dignidade da pessoa humana e deve ser afastada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 01.09.2025 a 05.09.2024:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003744-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CARLOS ALBERTO BAPTISTA RIZO

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Em. Pares,

Após ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, razão pela qual, pedindo as devidas vênias, passo a proferir voto divergente.

Isso porque, é pacífico e consolidado o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
impenhorabilidade
dos proventos de aposentadoria para o pagamento de débito não alimentar
não
é
absoluta
, todavia, apenas pode ser afastada em situações
excepcionais
que justifiquem a relativização da regra do art. 833, IV, do CPC, inclusive quando comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude, devendo ser preservado o suficiente para a garantia da subsistência e dignidade do devedor e de sua família.

A título de ilustração, colaciono recente julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS COMO REGRA. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, RESPEITADA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, de relatoria do eminente Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que, diante das peculiaridades do caso concreto, seja observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.

2. No caso, faz-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que lá se aprecie novamente o pedido de penhora sobre os rendimentos do devedor, desta vez à luz da jurisprudência do STJ, considerando o acervo fático-probatório dos autos, que não pode ser objeto de análise na estreita via do recurso especial, consoante dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.777.432/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025.)

Sendo assim, na hipótese dos autos, restou comprovado que o executado, ora agravante, percebe benefício previdenciário equivalente a R$ 1.955,36 (mil novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), sobre o qual o Eminente Relator manteve a penhora de 30%, que resulta em R$ 586,60 (quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos), remanescendo para o seu sustento e de sua família menos de um salário-mínimo mensal.

Além disso, o valor atualizado total da dívida executada em face do agravante e mais seis devedores perfaz o montante de R$ 1.815.742,86 (um milhão, oitocentos e quinze mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), que dividido por seis, demoraria 43 (quarenta e três) anos para saldar a dívida, sem atualização, considerando a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria determinada.

Portanto, não havendo nenhum elemento que configure situação excepcional capaz de autorizar o afastamento da impenhorabilidade, tampouco suscitada pela parte exequente a presença de má-fé, abuso de direito ou fraude, e configurando a penhora determinada violação ao mínimo existencial do agravante, deve ser dado provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Relator para
DAR PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão e indeferir o pedido de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos e com o devido respeito ao voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, Fernando Estevam Bravin Ruy, peço vênia para divergir de seu entendimento e
acompanhar a divergência
inaugurada pela ilustre Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, aderindo ao resultado por ela proposto, por entender que a solução proposta reflete de maneira mais justa e adequada a controvérsia apresentada.

De fato, a jurisprudência pátria, em especial a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem evoluído para mitigar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, consagrada no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Tal flexibilização busca conferir máxima efetividade à tutela executiva, impedindo que o devedor se utilize da proteção legal como um escudo para o inadimplemento de suas obrigações.

Contudo, a aplicação dessa mitigação não pode ser automática e irrestrita, sob pena de esvaziar a própria finalidade da norma, que é a proteção da dignidade da pessoa humana, garantindo o mínimo existencial ao devedor e sua família. A relativização da impenhorabilidade deve, portanto, ser tratada como medida de caráter genuinamente excepcional.

No caso em apreço, a análise criteriosa dos fatos, como bem delineado no voto divergente, revela que a constrição determinada sobre os proventos do agravante ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

Conforme demonstrado, a renda mensal do devedor cinge-se ao benefício previdenciário de R$1.955,36 (mil novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos). A penhora no percentual de 30% resultaria em um decréscimo de R$ 586,60 (quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos), restando-lhe para sua subsistência um valor inferior ao salário-mínimo, que constitui o parâmetro constitucional para a satisfação das necessidades vitais básicas de um cidadão.

A manutenção da penhora, nesse contexto, representa uma afronta direta ao mínimo existencial, princípio basilar do nosso ordenamento jurídico.

Ademais, a medida se revela, de um lado, extremamente gravosa ao devedor e, de outro, praticamente inócua para a satisfação do crédito. Como apontado pela nobre Desembargadora, o valor a ser penhorado mensalmente levaria décadas para amortizar uma parcela ínfima da vultosa dívida, o que evidencia uma clara desproporção entre o severo sacrifício imposto ao executado e o benefício irrisório conferido ao exequente.

Por fim, não vislumbro nos autos a presença de elementos concretos que configurem a situação excepcionalíssima a que se refere a jurisprudência do STJ, tais como atos de má-fé, ocultação de patrimônio ou fraude à execução, que poderiam, em tese, justificar a medida drástica.

Pelo exposto, renovando as vênias ao nobre Relator,
acompanho integralmente a divergência
para
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, reformando a r. decisão de primeiro grau para afastar a penhora incidente sobre os proventos de aposentadoria do agravante.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ALBERTO BAPTISTA RIZO

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em seu desfavor pelo

BANCO
DO BRASIL
S.A.
, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado para manter a constrição sobre 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados referentes aos seus proventos.

Em suas razões de recurso, o agravante afirma, em síntese, que:
1)
“o valor atualizado da execução ultrapassa 500 mil reais, o que demonstra que a quantia penhora será insuficiente para quitar o débito” (fl. 02); e que
2)
a constrição determinada vai de encontro à jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Acerca da impenhorabilidade de vencimentos, dispõe o art. 833 do CPC que:

Art. 833. São impenhoráveis: [...]

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; [...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º. [...]

A jurisprudência do c. STJ, no mesmo sentido do §2º do mencionado dispositivo legal, pacificou-se no sentido de que a regra da impenhorabilidade de verbas salariais não é absoluta, podendo ser mitigada quando o débito exequendo possui natureza alimentar ou o devedor aufere remuneração mensal superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOB PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Deve ser observado o entendimento firmado pela Corte Especial, quando do julgamento dos EREsp nº 1.518.169/DF, no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/3 (art. 833, IV, do NCPC), a fim de alcançar par
te
da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família. Aplicação da Súmula nº 568 do STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integramente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1787043/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

Atualmente, de forma ainda mais abrangente, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania vem admitindo a mitigação da impenhorabilidade insculpida no artigo 833, inciso IV do CPC, também na hipótese de verba não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV E § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2.
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. [...] 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDCL nos ERESP n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (STJ; EREsp 1.874.222; Proc. 2020/0112194-8; DF; Corte Especial; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 19/04/2023; DJE 24/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO DA CONTA SALÁRIO. A CORTE ESTADUAL, COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, AFIRMOU A LEGALIDADE DA PENHORA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUE IMPLICARIA REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1.
A Corte Especial, ao julgar o ERESP 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. , prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
. 2. No caso dos autos, o acórdão recorrido firmou a premissa fática de que o ora recorrente sequer comprovou que os valores depositados em suas contas correntes - e que foram objeto de bloqueio - diziam respeito a verbas salariais, não logrando demonstrar a ilegalidade da medida constritiva. 3. Rever os entendimentos consignados pelo Tribunal de origem requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou-se de elementos contidos nos autos para alcançar tal entendimento. 4. Agravo Interno do particular desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.284.499; Proc. 2018/0097242-6; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 29/09/2021)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (ERESP 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).
2. O Recurso Especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas para concluir que não foi comprovado que a penhora não seria capaz de afetar a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em Recurso Especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.937.739; Proc. 2021/0142352-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 23/09/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste egrégio tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE BACENJUD. VERBA SALARIAL BLOQUEADA. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. INDISPONIBILIDADE PARCIAL. PERCENTUAL RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais, sendo que estariam excluídas desta proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários-mínimos mensais. 2.
A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.
3.
Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família.
4. Deve ser mantido o entendimento firmado na instância primeva, haja vista que, sopesando a quantia auferida mensalmente pelo recorrente e o valor bloqueado, revela-se razoável a penhora do seu salário no percentual fixado pelo magistrado singular, qual seja, 30% (trinta por cento). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0003904-26.2020.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 15/03/2021; DJES 28/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA INFRUTÍFERA AO BACENJUD E RESTRIÇÃO A VEÍCULOS. ADOÇÃO DE MEIOS ATÍPICOS DE EXECUÇÃO. ARTIGO 139, IV, DO CPC. APLICAÇÃO DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO. MEDIDAS COERCITIVAS COMO RETENÇÃO DE CNH E PASSAPORTE. MEDIDAS QUE ATINGEM O PRÓPRIO EXECUTADO E NÃO SEUS BENS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL E ARBITRÁRIO. MEDIDA QUE VIOLA O DIREITO DE LOCOMOÇÃO DA PARTE. PRECEDENTES DO STJ. PENHORA DE UMA FRAÇÃO DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RENDA DECLARADA. FUNDADOS INDÍCIOS DE INFORMAÇÃO INVERÍDICA. PENHORA SOBRE PARCELA DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MANTIDA. RETENÇÃO DA CNH E PASSAPORTE AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5) Perante o Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do Código de Processo Civil, quando voltadas: (I) ao pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (II) ao pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, com ressalva de eventuais particularidades do caso concreto. 6)
Não seria cabível, a princípio, incidir penhora sobre o salário do agravante, por não estarmos diante de pagamento de prestação alimentícia e por não ostentar rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No entanto, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
7) há fundados indícios de que a remuneração noticiada pelo agravante - em torno de R$2.000,00 (dois mil reais) - não seja condizente com a que realmente percebe, de sorte que a constrição determinada pelo juiz (15%) não se afigura excessiva e, de resto, resguarda importância capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 8) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0036027-47.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 24/11/2020; DJES 22/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PERCENTUAL COMPATÍVEL COM A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Prevê o artigo 833, IV, do NCPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia. 2 -
No entanto, recentemente a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu por mitigar a interpretação do dispositivo mencionando, abrandando a sua aplicabilidade, firmando seu posicionamento no sentido de que a impenhorabilidade do salário do devedor somente é imprescindível em relação àquela parte de seu patrimônio que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.
3 - Percentual fixado em 10% (dez por cento). Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 0000281-47.2020.8.08.0004; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 09/11/2020; DJES 17/11/2020)

O caso sob análise enquadra-se justamente na exceção à regra da impenhorabilidade, eis que, primeiramente, a execução extrajudicial foi ajuizada no ano de 2006, ou seja, o banco exequente busca a satisfação do débito há quase vinte anos e não houve, até o presente momento, nenhum indício de que o devedor tenha o intuito de honrar com a obrigação.

O agravante figura como sócio e avalista da pessoa jurídica que tomou o empréstimo em janeiro de 2006, na monta de R$225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais). Somente o valor de R$27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) foi pago.

Releva notar que não há outra perspectiva de recebimento dos valores devidos que não a constrição sobre os proventos do executado, cujo percentual de 30% (trinta por cento) determinado em primeiro grau não é capaz de comprometer a subsistência do recorrente.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.